Tribunal: TJSP
Processo: 2190011-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu a penhora de verbas salariais da parte executada – Penhora de 15% das verbas salariais – Mínimo existencial preservado, desde que o percentual recaia sobre os vencimentos líquidos recebidos, na forma definida neste julgado.

Recurso provido em parte.